Tribunal: STJ
Processo: 0015447-24.2014.8.19.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060530 - RJ(2025/0370539-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO FARIA
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
AGRAVADO
: STAM METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
JOÃO LUIZ COPLE LOUREIRO - RJ147030
LETÍCIA SANTOS CORRÊA - RJ233272
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Não ofende o
do Código de Processo Civil nem importa
art. 489
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que transcreve os
fundamentos da sentença como causa de decidir. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b92393f-8f6b-44d2-83b5-d953adab63cb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060530 - RJ(2025/0370539-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO FARIA
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
AGRAVADO
: STAM METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
JOÃO LUIZ COPLE LOUREIRO - RJ147030
LETÍCIA SANTOS CORRÊA - RJ233272
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Não ofende o
do Código de Processo Civil nem importa
art. 489
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que transcreve os
fundamentos da sentença como causa de decidir. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GUSTAVO FARIA contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:

"CIVIL E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA FAMILIAR. PEDIDO DE
ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS. Empresa multifamiliar, composta pela mãe e
dois irmãos, inicialmente constituída como sociedade anônima e
transformada em Ltda. São diversas ações, reunidas em face da conexão,
porquanto tendo como causa remota a administração da empresa ré. A
pretensão, posta nas diversas ações pelo autor, era a anulação de
assembleias, eleição de um conselho fiscal e reconhecimento do autor como
acionista na sociedade ré no percentual de 33,33%. Foi deferida a
antecipação de tutela, determinando a suspensão do direito de voto dos réus
em matéria de seu interesse, instalação do conselho fiscal e reconhecimento
Documento eletrônico VDA55330009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 7740636e-0279-4863-9d73-62c9014d5d4e

da condição do autor como acionista da sociedade ré. Foi determinada
ainda, em sede liminar, a anulação de todas as assembleias realizadas
desconsiderando esses fatos. A empresa ré cumpriu as determinações
contidas na tutela de urgência, que se viu confirmada na sentença. Negada
a aplicação da pena de litigância de má-fé posto que não se mostrou
qualquer violação à boa-fé objetiva por parte do polo demandado.
Irrepreensível a sentença, com exame minucioso de cada processo e pela
adequada solução dada ao conflito de interesses, assim inabalada pelas
razões do recurso, data venia. Desprovimento do recurso. Unânime." (e-STJ
fl. 1.366)

Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram acolhidos para
majorar a verba honorária devida ao seu patrono, na forma do
§ 2o, do Código
art. 85,
de Processo Civil, em 2% (dois por cento) (e-STJ fls.
).
1.402/1.404
Os declaratórios do recorrente foram rejeitados (e-STJ fls.
).
1.413/1.416
No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente alega, além de
1.419/1.434
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, e
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre os
seguintes pontos: (i) preliminar de julgamento
suscitada na apelação; (ii)
ultra petita
impossibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação em
virtude do cumprimento da antecipação de tutela e da manutenção dos efeitos dos
atos societários praticados antes da mudança do tipo societário; (iii) necessidade de
aplicação da penalidade prevista no
do Código de Processo Civil; e (iv) pedido
art. 81
subsidiário de reversão dos ônus de sucumbência.
Insurge-se contra a adoção dos fundamentos da sentença pelo acórdão
recorrido.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, o recorrente pretende o
pronunciamento sobre os seguintes pontos: (i) preliminar de julgamento ultra petita
suscitada na apelação; (ii) impossibilidade de reconhecimento da perda superveniente
do objeto da ação em virtude do cumprimento da antecipação de tutela e da
manutenção dos efeitos dos atos societários praticados antes da mudança do tipo
societário; (iii) necessidade de aplicação da penalidade prevista no
do Código
art. 81
de Processo Civil; e (iv) pedido subsidiário de reversão dos ônus de sucumbência.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
Documento eletrônico VDA55330009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 7740636e-0279-4863-9d73-62c9014d5d4e

Com efeito, são diversos processos entre as partes. Neste, objeto
dos embargos, pretendia o
que a ré convocasse
Embargante/apelante,
assembléia geral extraordinária para instalação do conselho fiscal e eleição
dos respectivos membros, com determinação da suspensão da deliberação de
24/07/2014.
O julgado singular, mantido por esta Corte, examinou toda a
matéria questionada pelo
como se recolhe da sua ementa:
autor/embargante

'CIVIL E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA FAMILIAR.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS.
Empresa multifamiliar, composta pela mãe e dois irmãos,
inicialmente constituída como sociedade anônima e transformada
em Ltda. São diversas ações, reunidas em face da conexão,
porquanto tendo como causa remota a administração da empresa
ré.
A pretensão, posta nas diversas ações pelo autor, era a anulação
de assembleias, eleição de um conselho fiscal e reconhecimento
do autor como acionista na sociedade ré no percentual de
33,33%.
Foi deferida a antecipação de tutela, determinando a suspensão
do direito de voto dos réus em matéria de seu interesse, ,
instalação do conselho fiscal e reconhecimento da condição do
autor como acionista da sociedade ré. Foi determinada ainda, em
sede liminar, a anulação de todas as assembleias realizadas
desconsiderando esses fatos.
A empresa ré cumpriu as determinações contidas na tutela de
urgência, que se viu confirmada na sentença. Negada a aplicação
da pena de litigância de má-fé posto que não se mostrou
qualquer violação à boa-fé objetiva por parte do polo demandado.
Irrepreensível a sentença, com exame minucioso de cada
processo e pela adequada solução dada ao conflito de interesses,
assim inabalada pelas razões do recurso, data venia.
Desprovimento do recurso. Unânime.'

Com efeito, como se recolhe da seguinte parte da fundamentação,
'Deferido o pedido de antecipação de tutela foi determinada a suspensão do
direito de voto dos réus em matéria de seu interesse, com anulação das
assembleias respectivas, foi instalado o conselho fiscal com eleição dos
respectivos membros e reconhecida a condição de acionista da sociedade ré
no percentual de 33,333% com anulação das assembleias realizadas
desconsiderando esse fato.
Desse modo, toda matéria posta em todos os processos conexos
foram devidamente tratados e atendidos os pedidos postos na peça inicial.
O v. acórdão enfrentou o tema submetido à sua apreciação,
contendo os fundamentos pelos quais negou provimento ao recurso do polo
Embargante.
Os embargos não se prestam a provocar nova decisão da causa
ou reexame das provas. À guisa de vícios do julgado, o que busca o
Embargante é fazer prevalecer o seu ponto de vista." (e-STJ fls.
)
1.414/1.415

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55330009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 7740636e-0279-4863-9d73-62c9014d5d4e

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.267.897/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/12/2023,
6/12/2023

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
utilização, pelo acórdão de segundo grau, dos argumentos adotados na sentença não
configura deficiência na fundamentação da decisão.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, I E IV,
1.022, II, E 11 DO CPC. IMPUGNAÇÃO ÀS MEDIÇÕES. INOVAÇÃO
RECURSAL
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO DAS CONCLUSÕES
FÁTICAS.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELA RÉ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se caracteriza violação aos arts. 489, §1o, I e IV, 1.022, II, e
11 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia
as
questões
relevantes
da
controvérsia,
apresentando
fundamentação suficiente, ainda que de forma sintética ou mediante
adoção de fundamentos da sentença (fundamentação per relationem).
2. O Tribunal de origem reconheceu que as medições n.o 44 e 45 (Hotel e
Office) e n.o 17 e 19 (Studio) não foram impugnadas tempestivamente,
configurando inovação recursal. A modificação dessa conclusão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Constatada a efetiva execução dos serviços contratados e a ausência de
pagamento integral das medições, é legítima a condenação da parte ré ao
adimplemento das obrigações contratuais, nos termos dos arts. 373, II, e
371 do CPC.
4. A Corte local consignou inexistir sucumbência recíproca, pois a autora
obteve êxito integral na ação de cobrança, sendo improcedente a
reconvenção apresentada pela ré. Assim, correta a imposição integral dos
encargos sucumbenciais à parte vencida, nos termos do
caput, do
art. 86,
CPC.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 3.026.814/SC,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/12/2025,
16/12/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO 'PER RELATIONEM'
NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA COMO RAZÕES DE DECIDIR NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55330009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 7740636e-0279-4863-9d73-62c9014d5d4e

1. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte
Superior de que a adoção ou a ratificação dos fundamentos da
sentença como razões de decidir no julgamento da apelação não
representam omissão nem ausência de fundamentação.
2. A Corte estadual julgou fundamentadamente a matéria devolvida à sua
apreciação, expondo as razões que levaram às suas conclusões.
3. Portanto, a pretensão ora deduzida, em verdade, traduz-se em mero
inconformismo com a decisão posta, o que não revela, por si só, a existência
de qualquer vício nesta.
4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp 2.140.949/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
20/3/2023,
23/3/2023
grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Em observância ao
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro a
art. 85,
verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado pelas instâncias de
origem, a cargo do recorrente, em favor do patrono da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, bem como o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:45
Código de Controle do Documento: 7740636e-0279-4863-9d73-62c9014d5d4e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.060.530 / RJ
Número Registro: 2025/0370539-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016590620158190037 00094912220178190037 00107866520158190037 00154472420148190037
00230962020158190000
00520862120158190000
0083726020168190037
107866520158190037
154472420148190037
16590620158190037
202524510143
230962020158190000
520862120158190000 83726020168190037 94912220178190037
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO FARIA
ADVOGADOS : LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
AGRAVADO
: STAM METALURGICA LTDA
ADVOGADOS : IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
JOÃO LUIZ COPLE LOUREIRO - RJ147030
LETÍCIA SANTOS CORRÊA - RJ233272
Documento eletrônico VDA56080880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 16b3cd7e-6b3e-461d-bd42-d7046dcd0585

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 16b3cd7e-6b3e-461d-bd42-d7046dcd0585